Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009560-67.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo originário e a certidão ID 16769038, tudo indica que o exequente dos autos de origem, COMPLIANCE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME, alterou sua denominação social para COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME. Dessa forma, na autuação deste precatório, deve constar como credor COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ indicado na requisição ID 7982944 - Pág. 1. Após, intime-se o credor, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique ter alterado sua denominação social de COMPLIANCE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME para COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, juntando a comprovação pertinente. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios